Tribunal: TJDFT
Processo: 0752400-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752400-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ATACADAO DIA A DIA S.A AGRAVADO: AB&amp;D ENGENHARIA LTDA DESPACHO O comprovante de pagamento (id 54270293) não confere com a representação numérica do código de barras da “Guia de Custas e Emolumentos/Guia recurso - 1a Instância - Agravo de Instrumento” (id 54270292). Assino ao agravante prazo de cinco dias para comprovar o preparo ou efetuá-lo em dobro, caso ainda não tenha sido realizado, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 13/12/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator